Tribunal: TJSP
Processo: 0009164-89.2015.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO. Embriaguez ao volante. Sentença de primeiro grau que absolveu o réu. Recurso ministerial. Pleito de condenação nos exatos termos da peça acusatória. Cabimento. Conjunto probatório suficiente. Validade do exame etilômetro que, aliado aos demais elementos probatórios coligidos, comprova a condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada. Crime de perigo abstrato.

Ementa:
APELAÇÃO. Embriaguez ao volante. Sentença de primeiro grau que absolveu o réu. Recurso ministerial. Pleito de condenação nos exatos termos da peça acusatória. Cabimento. Conjunto probatório suficiente. Validade do exame etilômetro que, aliado aos demais elementos probatórios coligidos, comprova a condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada. Crime de perigo abstrato. Condenação que se impõe. Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em face da pena imposta. Inteligência dos artigos 107, inciso IV, primeira figura, e 109, inciso VI, ambos do Código Penal. Reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do réu.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553950
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009164-89.2015.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado PAULO CESAR DE MOURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009164-89.2015.8.26.0510 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO n. 0009164-89.2015.8.26.0510
Comarca: RIO CLARO
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelado: PAULO CESAR DE MOURA
Voto: 18450
APELAÇÃO. Embriaguez ao volante. Sentença de primeiro grau
que absolveu o réu. Recurso ministerial. Pleito de condenação nos
exatos termos da peça acusatória. Cabimento. Conjunto probatório
suficiente. Validade do exame etilômetro que, aliado aos demais
elementos probatórios coligidos, comprova a condução de veículo
automotor com a capacidade psicomotora alterada. Crime de
perigo abstrato. Condenação que se impõe. Reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em
face da pena imposta. Inteligência dos artigos 107, inciso IV,
primeira figura, e 109, inciso VI, ambos do Código Penal.
Reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do réu.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de
Direito Sérgio Lazzareschi de Mesquita, da 3a Vara Criminal da Comarca
de Rio Claro, que, julgando improcedente a pretensão deduzida na
denúncia, absolveu o réu PAULO CESAR DE MOURA da imputação pela
prática do crime previsto no artigo 306, § 1o, inciso I, da Lei n.
9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro, com fundamento no artigo
386, inciso VII, do Código de Processo Penal (fls. 125/130).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009164-89.2015.8.26.0510 -Voto no
3
Em razões de recurso, pugna o Parquet pela
condenação do réu nos exatos termos propostos na denúncia, por
entender suficientemente comprovados os fatos nela articulados (fls.
142/146).
Em contrarrazões, manifesta-se a Defesa pelo
não provimento do apelo (fls. 148/152).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da
lavra da Dra. Yara Lucia Marino, opina pelo provimento do recurso
ministerial (fls. 159/162).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Consta da exordial que, em 13 de agosto de
2015, por volta das 01h35, na Rodovia SP 310, Km. 175 + 350m, pista
sul, PAULO CESAR DE MOURA conduziu o veículo VW/Gol BX, placas
CWG-4902, com capacidade psicomotora alterada em razão da
influência de álcool.
Conforme apurado, o acusado conduzia o
mencionado automóvel pela Rodovia SP 310, quando foi abordado por
policiais militares em fiscalização de rotina. Durante a abordagem, os
agentes públicos constataram que o réu apresentava sinais de
embriaguez, convidando-o a realização do exame do etilômetro, o que
foi por ele aceito. Feito o exame, constatou-se que o acusado
apresentava concentração alcoólica de 0,69 mg/L de álcool por litro de
ar alveolar (fls. 06).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009164-89.2015.8.26.0510 -Voto no
4
Em que pese o respeitável entendimento do i.
magistrado a quo, considero que o conjunto probatório é suficiente para
sustentar a condenação, conforme pretendido pelo membro do
Ministério Público.
O acusado, ouvido somente na fase inquisitiva,
narrou que, no dia do ocorrido, conduzia seu veículo pela rodovia,
momento em que policiais militares deram ordem de parada, o que foi
obedecido. Durante abordagem, os agentes convidaram-no a realizar o
exame do etilômetro, que resultou positivo para a ingestão de álcool.
Admitiu que, momentos antes, havia ingerido duas latas de cerveja em
sua residência (fls. 09).
Por outro lado, o apelado não foi ouvido em
audiência, pois mudou-se de endereço sem comunicar o juízo, sendo
declarado revel (fls. 76).
O policial militar Antonio Luis David Sampaio, na
Delegacia de Polícia, narrou que, durante operação denominada “Pro
Carga”, realizada na Rodovia SP 310, deu ordem de parada ao veículo
conduzido pelo apelado, que prontamente obedeceu ao comando e
estacionou o automóvel. Durante a abordagem, percebeu que o
acusado exalava odor etílico e o convidou para realizar o exame do
etilômetro, que resultou positivo para a ingestão de álcool. Em razão do
resultado do exame, encaminhou o réu para a Delegacia de Polícia.
Frisou que o acusado conduzia seu automóvel normalmente pela
rodovia. Em juízo, confirmou o seu relato prestado na fase inquisitiva
(mídia digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009164-89.2015.8.26.0510 -Voto no
5
Do conjunto probatório, depreende-se que o
policial militar narrou, de forma firme e coerente que, durante operação
pela Rodovia SP 310, deu ordem de parado ao veículo conduzido pelo
acusado. Durante a abordagem, constatou-se que o réu exalava odor
etílico e, por isso, foi convidado a realizar o teste do etilômetro, o que
foi aceito, ocasião em que foi constatada a concentração alcoólica
superior aquela permitida por lei. Diante disso, o apelado foi conduzido
ao distrito policial, onde ele admitiu ter ingerido duas latas de cerveja.
Ressalte-se que não há razão para que seja
colocada em dúvida a versão a respeito dos fatos fornecida pelo policial
militar. Nada há nos autos no sentido de que ele tivesse a intenção
deliberada de prejudicar o réu, de tal modo que não viria em juízo
incriminá-lo por meio de provas forjadas.
Sobre a credibilidade que deve ser conferida aos
depoimentos de policiais militares, este é o firme entendimento dos
Tribunais Superiores:
Destaco, ainda, que, segundo o entendimento desta Corte,
o depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz
na verificação da materialidade e autoria delitivas,
podendo ser utilizado como meio probatório válido para
fundamentar a condenação.
Ressalto, ainda, que, segundo a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal:
“inexiste qualquer restrição a que servidores policiais
sejam ouvidos como testemunhas. O valor de tais
depoimentos
testemunhais

especialmente
quando
prestados em juízo, sob a garantia do contraditório

reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se
podendo desqualificá-los pelo só fato de emanarem de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da
repressão penal” (HC 74.438/SP, rel. ministro Celso de
Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011).
Sobre a validade do depoimento testemunhal de agentes
policiais, destaco o seguinte trecho da ementa do HC
73.518/SP, rel. ministro Celso de Mello, DJ 18.10.1996:
“O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009164-89.2015.8.26.0510 -Voto no
6
Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal
como ocorre com as demais testemunhas que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam
com outros elementos probatórios idôneos”.
Ainda, nesse sentido, cito a ementa do HC 91.487/RO,
Primeira Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2007:
“HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL
PENAL.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
FUNDAMENTADA
EM
DEPOIMENTOS
COLHIDOS NA FASE JUDICIAL: AUSÊNCIA DE NULIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO DE PODER NÃO
CONFIGURADOS. ORDEM DENEGADA. 1. A sentença
condenatória está fundada em elementos concretos
devidamente comprovados nos autos, expondo de forma
exaustiva todos os elementos de convicção que levaram à
condenação do Paciente, o que afasta a alegação de
nulidade
por
não
observância
das
regras
de
fundamentação. 2. O Supremo Tribunal Federal firmou
entendimento no sentido de que não há irregularidade no
fato de, na fase judicial, os policiais que participaram das
diligências serem ouvidos como testemunhas e de que a
grande
quantidade
de
droga
apreendida
constitui
motivação idônea para fixação da pena-base acima do
mínimo legal. • Habeas corpus denegado”.
Desse modo, observo que os depoimentos dos policiais
corroboram os demais elementos dos autos, que são
seguros no sentido da condenação1.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PORTE DE ARMA.
VIOLAÇÃO
DO
ART.
155
DO
CPP.
INEXISTÊNCIA.
VALIDADE
PROBATÓRIA
DO
DEPOIMENTO
DE
POLICIAIS CONFIRMADOS EM JUÍZO. PRECEDENTE.
TESE
DE
CONDENAÇÃO
LASTREADA
EM
PROVA
INQUISITORIAL.
IMPROCEDÊNCIA.
SÚMULA
568/STJ.
PROVAS PARA CONDENAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. CONDUTA
NÃO
ALCANÇADA
PELA
ABOLITIO
CRIMINIS.
PRECEDENTE. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
REGIME PRISIONAL. ADEQUAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento desta Corte, são válidos e
revestidos de eficácia probatória o testemunho
prestado por policiais envolvidos com a ação
investigativa, mormente quando em harmonia com
as demais provas e confirmados em juízo, sob a
garantia do contraditório (ut, AgRg no AREsp
366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta
Turma, DJe 27/03/2014). (...) 7. Agravo regimental
não provido2.
1 STF - 2a Turma - HC 121.724/SP - Min. Rel. Gilmar Mendes - Julgado em
10/06/2014.
2 STJ, AgRg no AREsp 991.046/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 16/08/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009164-89.2015.8.26.0510 -Voto no
7
O resultado do teste do etilômetro constatou que
o apelado apresentava no organismo concentração de álcool superior à
permitida por lei (fls. 06).
Além disso, o acusado confessou, na Delegacia
de Polícia, que havia ingerido bebida alcoólica momentos antes de
conduzir seu automóvel, corroborando as palavras do policial militar.
Ademais, respeitado o entendimento do i.
magistrado sentenciante, não há que se cogitar da manutenção da
absolvição do acusado por ausência de perigo de dano, sob o
fundamento de que não restou demonstrado que a ingestão de bebida
alcoólica influenciou na condução do veículo.
Isso porque, como é cediço, o delito previsto no
artigo 306 do da Lei n. 9.503/97 Código de Trânsito Brasileiro é crime
de perigo abstrato. Assim, a condução de veículo automotor sob
influência de álcool é suficiente para a configuração de tal crime, uma
vez que o perigo é presumido.
Não
há
a
necessidade,
portanto,
de
comprovação da situação concreta de risco criado, de modo que a
condução regular do veículo é irrelevante para que a conduta se amolde
ao crime previsto no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro.
Nesse sentido, já se manifestou o Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
DEMONSTRAÇÃO
DA
POTENCIALIDADE
LESIVA.
DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009164-89.2015.8.26.0510 -Voto no
8
DESPROVIDO - Pacífico nesta Corte o entendimento
de que o crime previsto no art. 306 do Código de
Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, bastando
para sua configuração que o agente dirija o veículo
sob
a
influência
de
álcool,
dispensando
a
demonstração de dano potencial à incolumidade de
outrem. Agravo regimental desprovido3.
Assim, o conjunto probatório, harmônico e
coeso, comprova a materialidade e autoria do delito, de modo que é de
rigor a condenação do apelado como incurso no artigo 306, § 1o, inciso
I, da Lei n. 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro.
Passo à fixação da pena.
Na primeira etapa, conforme pretendido pelo i.
representante do Parquet, diante da ausência de circunstâncias judiciais
desfavoráveis, fixo a pena-base no patamar mínimo legal de 06 meses
de detenção, pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo
legal, e suspensão ou proibição de se obter permissão ou a habilitação
para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 meses.
Na segunda e na terceira fases da dosimetria,
ausentes agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento ou de
diminuição, a pena se mantém inalterada.
Considerando o quantum de pena privativa de
liberdade e a primariedade do apelado, fixo o regime inicial aberto para
o seu cumprimento, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código
Penal.
3 AgRg no REsp 1557200/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA,
julgado em 05/05/2016, DJe 16/05/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009164-89.2015.8.26.0510 -Voto no
9
A par disso, presentes os requisitos do artigo 44,
do Código Penal, e por ser medida socialmente recomendável, substituo
a pena privativa de liberdade por uma pena de multa, no montante de
10 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
Por
fim,
observo
que,
nada
obstante
a
condenação do acusado, restou ultrapassado o lapso de 03 anos
previsto no artigo 109, inciso VI, do Código Penal, entre a data de
recebimento da denúncia (23.06.2016 fls. 35) e a data do julgamento
do presente recurso, impondo-se, assim, o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com a
consequente extinção da punibilidade do réu.
Posto isso, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso ministerial, a fim de condenar PAULO CESAR DE MOURA como
incurso no artigo 306, § 1o, inciso I, da Lei n. 9.503/97, impondo-lhe a
pena de 06 meses de detenção, em regime inicial aberto, pagamento de
10 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, e suspensão ou proibição
de se obter permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
pelo prazo de 02 meses, substituindo a pena privativa de liberdade pelo
pagamento de multa, no montante de 10 dias-multa, no valor unitário
mínimo legal; e declaro, de ofício, em face da pena aplicada, a extinção
da punibilidade do apelado, em razão do reconhecimento da prescrição
da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, nos termos do artigo
107, inciso IV, c.c. artigo 109, inciso VI, ambos do Código Penal.
LEME GARCIA
Relator